Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015152-88.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Contratos Bancários, Aquisição]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ODIRLEI OLIVEIRA COELHO - CPF: 000.239.361-18 (AGRAVADO), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL C/C PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste óbice à expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para suspensão de atos administrativos expropriatórios, cuja finalidade é de dar efetividade à decisão judicial com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com o fito de suspender a decisão que no Cumprimento de Sentença de n. 1005011-45.2016.8.11.0003, manejado por
ODIRLEI OLIVEIRA COELHO,
determinou a expedição de ofício ao 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis para que suspenda imediatamente qualquer ato administrativo de expropriação do bem descrito na matrícula de n. 86.576.

Para tanto, o agravante narra que a obrigação imposta pelo Juízo em decisão anterior - nulidade do procedimento de consolidação promovido em 2020 – foi devidamente cumprida.

Esclarece que o procedimento de retomada do imóvel somente se reiniciou devido à nova inadimplência do agravado.

Diz que a manutenção da decisão agravada lhe causará imensuráveis prejuízos, haja vista que ficará impossibilitado de reaver o que lhe é de direito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no 175015695.

Contraminuta apresentada à id. de n. 177834175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que determinou a expedição de ofício ao 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis para que suspenda imediatamente qualquer ato administrativo de expropriação do bem descrito na matrícula de n. 86.576.

O reclamo não merece prosperar.

Consoante se infere dos autos, a sentença que, devido a não purgação integral da mora, julgou improcedente a Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade Imóvel (id. 22424797) foi reformada por esta Corte, que autorizou ao ora agravante a purgação da mora e anulou o procedimento de consolidação de propriedade imobiliária, conforme ementa abaixo transcrita:

“
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PROPRIEDADE IMÓVEL -SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - PURGAÇÃO DA MORA - DATA LIMITE - ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO IMEDIATO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – EXIGÊNCIA DISPENSADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR, TRANSITADO EM JULGADO – REITERADAS TENTATIVAS DE REALIZAR ACORDO TERMINATIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - É cabível a purgação da mora a qualquer momento pelo devedor, desde que o pagamento seja efetuado antes da assinatura do auto de arrematação, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 70/1966, aplicável às operações de financiamento imobiliário em geral, por força da redação antiga do art. 39, II da Lei n. 9.514/97, que, por sua vez, incide sobre as relações jurídicas anteriores à vigência da Lei n. 13.465/2017.

II – É defeso ao órgão jurisdicional, contrariando decisão anterior transitada em julgado, exigir, para a purgação da mora, providências dispensadas pelo pronunciamento judicial antecedente.
(id. 57512957 - Pág. 48)

Desse modo, a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição tão somente, cuidou de dar efetividade ao comando judicial, cujo Acórdão já transitou em julgado.

Assim, com base nessas considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023